Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-17.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. LIDE PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DESPESAS ORDINÁRIAS ADVINDAS DO BEM OBJETO DA HERANÇA. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR APENAS UM DOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE SOBRE O PAGAMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DO IMÓVEL APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. HERDEIRO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. INTENÇÃO DE OCUPAR O BEM OU DE USUFRUIR DE FORMA EXCLUSIVA. SEM EVIDÊNCIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os artigos 370 e 371 do CPC, dispõem acerca da apreciação da prova pelo juiz. Não se identifica nulidade da sentença, derivada de cerceamento de defesa, que conclui pela suficiência das provas produzidas no bojo processual, uma vez constatado que os documentos anexados aos autos bastam em si para o julgamento da causa.
2. Dispõe o art. 337, § 4o, do CPC que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Por sua vez, o § 2o do mesmo dispositivo estabelece que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Inexiste na espécie repetição da ação, não se verificando ofensa à coisa julgada.
3. A jurisprudência desta e. Corte vem se firmando no sentido de que o condômino que exerce exclusivamente a posse do imóvel, obstando o outro condômino dos direitos de usar e gozar do bem, é o único responsável pelo pagamento dos tributos e despesas ordinárias, tais como aquelas destinadas à conservação.
4. Denota-se que não houve a intenção deliberada do autor/apelado em ocupar o imóvel e não existem elementos que evidenciem que este resida no local ou usufrua o bem de forma exclusiva.
5. Revela-se correta a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais consistentes na condenação do reconvindo/autor ao pagamento de aluguéis e de todas as despesas de IPTU e tarifas de água e energia desde 10/08/2018, considerando que não ocupa o imóvel ou usufrui exclusivamente do bem.
6. A despeito das inúmeras demandas existentes entre as partes, nos presentes autos e apesar da beligerância entre autores e réus, o direito de ação, defesa e recurso restou exercido sem a configuração da litigância de má-fé.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.